Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717833-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALDENOR MELO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUATE. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA. DOENÇA RARA E GRAVE. PACIENTE IDOSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois as teses firmadas na Suprema Corte não determinam que a inclusão da União no polo passivo nas ações propostas para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e já avaliado e autorizado pelo Ministério da Saúde, até porque autorizado o ajuizamento contra qualquer ente federado, por decorrência lógica da responsabilidade solidária, a afastar o litisconsórcio necessário. 2. No caso, o requisito sanitário resta satisfeito, não se tratando de hipótese de medicamento experimental, off label ou importado não nacionalizado, bem como restam preenchidos os parâmetros do Tema Repetitivo 106/STJ. 3. Ademais, a raridade da enfermidade, para a qual é prescrito o medicamento órfão, atrai regra excepcional de dispensação. Precedente do STF. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990, sustentando que a União deve compor o polo passivo da presente demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Assevera que o decisum objurgado afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243). Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (Tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 – Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012